Tribunal: STF
Processo: ARE 1372569
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Benefício acidentário – Trabalhador – Fase de liquidação – Apontamento quanto à existência de diferenças em razão da decisão proferida pelo STF no RE 870.947 – Decisão impugnada que está alinhada ao ordenamento legal vigente – Recurso desprovido” (pág. 3 do documento eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXII, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se que 



    “[...]



    a r. Decisão se mostra contrária ao entendimento do Superior Tribunal Federal, já que, deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao que fora decidido pelo Excelso Pretório, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947” (pág. 7 do documento eletrônico 7).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral (RE 1.317.982-RG/ES). A propósito, colaciono a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Colaciono, ainda, os seguintes trechos da manifestação de Repercussão Geral do Tema 1.170/RG:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. [...]



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. [...]



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. [...]



    [...]



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (grifei).



    Isso posto, tendo em vista que o mérito do mencionado processo (Tema 1.170 da sistemática da Repercussão Geral) ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa dos autos à origem para que aguarde a decisão final do referido paradigma. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator